Tribunal: CARF
Processo: 14751.002989/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 35. PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar, à fiscalização, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem corno os esclarecimentos necessários à fiscalização.
MULTA. REAJUSTE DE VALOR FIXAÇÃO EM ATO NORMATIVO. POSSIBILIDADE.
O mero reajuste de valores de penalidades legais cominadas ao sujeito passivo não configura aumento, e sim atualização monetária, podendo se dar através de ato normativo complementar (Portaria) nos termos da legislação atinente à matéria.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA.
Ainda que a empresa ostente a condição de entidade beneficente de assistência social imune de contribuições previdenciárias, não está o contribuinte dispensado de seus deveres instrumentais representados nas obrigações acessórias estabelecidas para todos.
RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.002989/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.203 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 35. PRESTAR INFORMAÇÕES E
ESCLARECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar, à fiscalização, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem corno os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
MULTA. REAJUSTE DE VALOR FIXAÇÃO EM ATO NORMATIVO.
POSSIBILIDADE.
O mero reajuste de valores de penalidades legais cominadas ao sujeito passivo
não configura aumento, e sim atualização monetária, podendo se dar através de
ato normativo complementar (Portaria) nos termos da legislação atinente à
matéria.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA.
Ainda que a empresa ostente a condição de entidade beneficente de assistência
social imune de contribuições previdenciárias, não está o contribuinte
dispensado de seus deveres instrumentais representados nas obrigações
acessórias estabelecidas para todos.
RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP",
o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.002989/2008-73
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002989/2008-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à solicitação de aplicação do art. 41 da Lei
Complementar no 187, de 2021; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14751.002989/2008-73, em face do acórdão no 11-28.944, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 23 de
fevereiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“O presente AI foi cadastrado no sistema COMPROT/Ministério da Fazenda sob
número de identificação 14751.002989/2008-73, conforme consta no cabeçalho deste
Acórdão.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 44 a 49 e o Relatório Fiscal da Multa
Aplicada, f. 50, foram os seguintes os motivos da autuação
I - o contribuinte deixou de apresentar, no formato previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais — MANAD, os arquivos digitais das filiais elencadas no item 5 (f.
46) e que integram o Relatório de Atividades de 2004 da atuada com valores de
gratuidades e isenções;
II - para as demais filiais houve a constatação de diversas omissões nos arquivos digitais
que foram apresentados (tais inconsistências estão apontadas nos relatórios Anexo II e
Anexo IIII gravados no CD juntado à f. 69);
III - o contribuinte, apesar de regularmente demandado, não apresentou (item 7 do
relatório fiscal):
• contratos de estágio;
• extratos de movimentação bancária de filiais;
• relação de imóveis registrados no Ativo Imobilizado com valores e escrituras;
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002989/2008-73

• relação de veículos registrados no Ativo Imobilizado com valores, placa, RENAVAM;
• comprovantes de convênios e subvenções;
• demonstração do cálculo das isenções usufruídas;
• informações cadastrais dos co-responsáveis listados no Anexo 1 de fls. 68;
IV- adicionalmente, não houve apresentação do relatório constante no Anexo XII da IN
100/2003 relativo à matriz no exercício de 2004;
V — a relação de bolsistas apresentada à fiscalização não contemplou os dados relativos
à filiação dos beneficiados e ao custo das bolsas;
VI- não houve a equivalente redução dos custos das bolsas de estudo excluídas
(conforme documento de f. ) do Relatório de Atividades originalmente informado.
Tais omissões do contribuinte foram caracterizadas como ofensa à obrigação legal
exposta no artigo 32, III da Lei 8.212/91 c/c o artigo 225, do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
A multa aplicada na presente infração foi a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91 e nos artigos 283, II, b e 373 do Decreto n.° 1048/99, com valor atualizado nos
termos da Portaria MPS n° 77/2008.
Foi registrada pela autoridade fiscal a inexistência de agravantes da penalidade imposta.
O contribuinte autuado e cientificado, por via postal, da lavratura, ingressou com defesa
(fls. 336 a 351) arguindo, em síntese:
A. tempestividade de sua defesa;
B. aplicação de multa cujo valor é abusivo, estando acima do valor mínimo legal, já
corrigido, previsto no art. 283 do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/99;
C. responsabilização de representantes legais não integrantes da empresa à época da
autuação, clamando por sua exclusão;
D. no apontamento de omissões/equívocos de informações preta ainda que no padrão
correto (MANAD), a fiscalização não indicou as filiais a que se referiam as supostas
infrações;
E. em virtude da natureza social das atividades da autuada, alegar ser merecedora de
tratamento diferenciado;
F. o novo MPF (n° 04301100.2008. 00111) apresentado não reiterou os documentos do
MPF anterior ( 09428478);
G. ter apresentado todos os documentos regularmente solicitados;
H. ocorrência de bis in idem em relação ao Auto de Infração de n° 37.157.932-5.
Anexou a sua defesa: Estatuto Social 2008 (fls. 356 a 377), Decreto 36.505/1954 (f
378), Decreto de 27.05.1992 (fls. 379 a 437), Certidão de entrega de Relatório de
Atividades de 2007( f. 438), Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos de
02.09.1075 (f. 439), Certidão de existência do CEAS válido de 01/2004 a 12/2006,
Declaração de utilidade pública estadual de 18.05.2005 (f. 442), Declaração de
Utilidade Pública Municipal por meio da Lei 10497/2005 (f. 447), Ata de reunião do
40° Congresso Nacional da CNEC (fls. 450 a 466), Declarações no Ministério da
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002989/2008-73

Educação a respeito de bolsas de estudo parciais e integrais ofertadas pela CNPJ da
matriz ao PROUNI (fls. 468 a 471) no período de 2005 a 2008, Termo de Abertura do
Livro Diário n ° 6 de 2004 (f 473) registrado em Cartório em 28.03.2008 em Aracaju-
SE, Termo de Abertura do Livro Diário n ° 20 de 2004 (f. 475) registrado em Cartório
em 02.04.2008 em João pessoa -PB, Balancetes e outros termos de abertura (fls. 477 a
524), Relação de Movimentação Bancária e extratos (fls. 526 a 561), Razão Analítico da
matriz de 01/20034 a 12/2004 (fls. 562 a 580), Guias de recolhimento de 2003 a 2005
(fls. 581 a 749), Relatórios do SEFIP de competências de 2003 a 2005 e mais guias de
recolhimento (fls. 750 a 809).
Assim apresentou-se, em resumo, o processo para julgamento.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 864/872
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. DE S
CUMPRIMENT O
Constitui infração deixar a empresa de prestar, à fiscalização, todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida,
bem corno os esclarecimentos necessários à fiscalização.
MULTA. REAJUSTE DE VALOR FIXAÇÃO EM ATO NORMATIVO. PO S
SIBILIDADE.
O mero reajuste de valores de penalidades legais cominadas ao sujeito passivo não
configura aumento, e sim atualização monetária, podendo se dar através de ato
normativo complementar (Portaria) nos termos da legislação atinente à matéria.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA.
Ainda que a empresa ostente a condição de entidade beneficente de assistência social
imune de contribuições previdenciárias, não está o contribuinte dispensado de seus
deveres instrumentais representados nas obrigações acessórias estabelecidas para todos.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Por tudo exposto, resta JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a defesa, votando pela
exclusão do Sr. Nárcio Oliveira do rol de representantes legais da empresa no período
apontado, por falta de demonstração, nos presentes autos, do vínculo indicado pela
fiscalização.
Fica mantido o crédito tributário lançado, na integra, uma vez que as considerações
acima não afetam o montante devido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 875/894,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002989/2008-73

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
A contribuinte requer, em sede de sustentação oral e memoriais, a aplicação do
art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021, que assim dispõe:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais,
em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Todavia, a análise de eventual ocorrência de extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 41 da LC no 187/01, não é de competência deste Eg. Conselho, cabendo a
Unidade executora do presente acórdão apreciar tal questão.
Portanto, entendo por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
solicitação de aplicação do art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021.
Da multa aplicada.
Conforme relatado, foram os seguintes os motivos da autuação: a) o contribuinte
deixou de apresentar, no formato previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais —
MANAD, os arquivos digitais das filiais elencadas no item 5 que integram o Relatório de
Atividades de 2004 da atuada com valores de gratuidades e isenções; b) para as demais filiais
houve a constatação de diversas omissões nos arquivos digitais que foram apresentados (tais
inconsistências estão apontadas nos relatórios Anexo II e Anexo IIII gravados no CD juntado à f.
69); c) o contribuinte, apesar de regularmente demandado, não apresentou (item 7 do relatório
fiscal): contratos de estágio; extratos de movimentação bancária de filiais; relação de imóveis
registrados no Ativo Imobilizado com valores e escrituras; relação de veículos registrados no
Ativo Imobilizado com valores, placa, RENAVAM; comprovantes de convênios e subvenções;
demonstração do cálculo das isenções usufruídas; informações cadastrais dos co-responsáveis
listados no Anexo 1 de fls. 68; adicionalmente, não houve apresentação do relatório constante no
Anexo XII da IN 100/2003 relativo à matriz no exercício de 2004; a relação de bolsistas
apresentada à fiscalização não contemplou os dados relativos à filiação dos beneficiados e ao
custo das bolsas; não houve a equivalente redução dos custos das bolsas de estudo excluídas
(conforme documento de f. ) do Relatório de Atividades originalmente informado.
Portanto, tais omissões do contribuinte foram caracterizadas como ofensa à
obrigação legal exposta no artigo 32, III da Lei 8.212/91 c/c o artigo 225, do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
A multa aplicada na presente infração é a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91 e nos artigos 283, II, b e 373 do Decreto n.° 1048/99, com valor atualizado nos termos
da Portaria MPS n° 77/2008.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002989/2008-73

Ademais, o mero reajuste de valores de penalidades legais cominadas ao sujeito
passivo não configura aumento, e sim atualização monetária, podendo se dar através de ato
normativo complementar (Portaria) nos termos da legislação atinente à matéria.
Assim, enquadrando-se a conduta imputada ao contribuinte como um dos incisos
do artigo 283 do Decreto n.° 3.048/99, tem-se que multa prevista foi corretamente aplicada no
valor mínimo para a infração em julgamento (inclusive em seu valor corrigido), carecendo de
razão a tese da defesa.
Súmula CARF no 88.
Insurge-se a recorrente quanto a ter sido relacionado os representantes legais, no
entanto, conforme Súmula CARF no 88, esta não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas, nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa:
Súmula CARF no 88: “A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desse modo, nos termos da Súmula CARF no 88, em razão da alegação da
recorrente não comportar discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
deixa-se de apreciar tal alegação.
Da alegada ausência e identificação das filiais de interesse
Imotivada a irresignação da defendente, urna vez que, conforme termos de fls. 64
a 81 (CD incluso), as filiais e suas omissões estão identificadas e foram devidamente
cientificadas ao contribuinte.
Acrescente-se que a autuada, em diversos ofícios dirigidos ao fisco, demonstrou
entender perfeitamente as suas solicitações (fls. 84 a 136). Assim, não há como prosperar a
reclamação do contribuinte.
Da inexistência de tratamento diferenciado para o contribuinte
De fato, a fiscalização pautada pelo dever legal só pode aplicar as regras
estabelecidas por lei. Inexistindo norma que determine qualquer distinção a ser aplicada, em face
da autuação do contribuinte, é descabido pleito da defesa.
Gize-se que a eventual condição de entidade imune abrange, tão somente, às
obrigações principais relativas ao tributo que seria devido caso a empresa não ostentasse tal
condição, não havendo que se falar em exclusão do crédito tributário por descumprimento de
obrigações de caráter instrumental, como é o caso dos autos.
O parágrafo 7o do art. 195 da C/88 é bem claro ao afirmar que são isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades de assistência social (...). Ora, é sabido , que
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002989/2008-73

tributo e penalidade pecuniária são institutos bem distintos, e o próprio CTN, em seu art. 3°, zela
por esta distinção, na medida em que estatui que o tributo não deve constituir sanção de ato
ilícito.
Por sua vez, o art. 175 do CTNque-trata-das-modalidades-de-exclusão_do crédito
tributário (isenção e anistia), em seu parágrafo único, aplicável ao presente caso, dispõe da
seguinte forma, in verbis:
"Art. 175.
(...)
Parágrafo único, A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela conseqüente."
Assim, nega-se o pedido da defesa, por falta de amparo legal.
Descompasso entre as demandas do dois MPF
Ao contrário do que alega a autuada, por meio dos novos MPF e TIAF de fls. 58 a
81, as solicitações alvo da presente autuação foram novamente apresentadas ao contribuinte.
Conforme já destacado a autuada, em diversos ofícios dirigidos ao fisco,
demonstrou entender perfeitamente as suas solicitações (fls. 84 a 136).
Assim, descabida a tese de defesa.
Da suposta apresentação integral dos documentos solicitados
A própria defendente reconhece nos já mencionados ofícios de fls. 84 a 136, que
possui pendências junto ao Fisco. Ademais, não traz, em seu favor, nenhum elemento que ateste
a veracidade de suas afirmações.
Deste modo, trata-se de mera alegação sem comprovação.
Da alegada ocorrência de bis in idem em relação ao AI n° 37.157.932-5
A presente autuação, conforme disposto à capa deste processo, encontra lastro nos
artigos 32, III da Lei 8.212/1991 e no 8° da Lei 10.666/2003 que estabelecem:
Art 32. A empresa é também obrigada a:
(..)
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à. fiscalização;
Art. 8° A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.203 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002989/2008-73

Por sua vez o Auto de Infração mencionado pela defesa (37.157.932-5) tem seu
fundamento legal no artigo 33, §§ 2° e 30 da Lei 8.212/91 :
Art. 33. (..)
§ 2° A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta lei.
§ 30 Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário."
Desta feita, enquanto que no primeiro Auto de Infração, trata-se de prestação de
informações definidas pela fiscalização e do uso de arquivos digitais, no Auto apontado pela
defesa, tem-se como objeto documento e livros relacionados, necessariamente, com as
contribuições previdenciárias.
Pelo que se observa, não há que se falar em bis in idem no presente caso, posto
que os fatos (ações e/ou omissões) que deram causa aos autos de infração acima fundamentados
não são os mesmos, estando, por este motivo, capitulados em dispositivos legais distintos.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
solicitação de aplicação do art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021; e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 912
DF CARF MF
Original